Tribunal: TJDFT
Processo: 0733139-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO § 7o DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.
1. A controvérsia limita-se a analisar a possibilidade de, em cumprimento de sentença, alterar o índice de correção monetária definido pelo título executivo, que aplicou a Taxa Referencial – TR, a fim de observar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF em julgamento sob a sistemática da repercussão geral.
2. No caso em exame, deve-se proceder a distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ, pois, nada obstante se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur), e a desnecessidade de liquidação prévia é demonstrada pela própria Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, que conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela a ser julgada no Tema Repetitivo 1169/STJ, rejeita-se pedido de suspensão do processo.
3. No julgamento do RE 730.462, que gerou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial.
4. Segundo o Código de Processo Civil, tratando-se de sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional, proferida depois da declaração de inconstitucionalidade, é cabível sua impugnação através de petição em sede de cumprimento de sentença. Por outro lado, se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada por meio de ação rescisória.
5. As sentenças transitadas em julgado em momento posterior a 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810), serão tidas por inexigíveis caso contrariem no referido leading case.
6. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para correção de débitos oriundos de condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e.
7. Quanto aos consectários legais incidentes sobre os atrasados, a EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
8. Recurso conhecido e não provido.